Tribunal: TJDFT
Processo: 0001259-35.2017.8.07.0011
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
E M E N T A

PENAL. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PALAVRA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIÁVEL. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

- A instrução de processos que tratam sobre delitos sexuais é melindrosa, pois que, quase sempre, o crime é cometido às ocultas, em lugares ermos, sem a presença de testemunhas. Nesse contexto, o alcance da verdade real impõe a combinação de informações prestadas pela vítima, por relatos de conselheiros tutelares, psicólogos, professores, agentes policiais e demais familiares.

- O crime, ora em análise, não possui testemunhas diretas, nem, tampouco, deixou qualquer tipo de vestígio. Em sendo assim, e, principalmente, por se tratar de adolescente, há que se dar credibilidade às informações apresentadas pela vítima, já que corroboradas com as demais provas apresentadas nos autos.

- Muitas vezes, em decorrência do trauma sofrido, as vítimas de crimes sexuais acabam por alterar ligeiramente os depoimentos ao longo das investigações e decurso processual, circunstância que não é capaz de alterar o decreto condenatório impugnado na medida em que a palavra da ofendida está em consonância com os demais elementos probatórios existentes no caderno processual.

- No caso dos autos, mesmo com o passar de todos os anos, a vítima, ao ser ouvida em juízo, descreveu de forma firme e segura, com riqueza de detalhes, todo o contexto fático que permeou o crime, asseverando que, estava dormindo, apenas de calcinha, quando foi surpreendida pelo réu, que a tocou em seus seios e vagina.

- Não há que se falar em desclassificação do delito para constrangimento ilegal (art. 146 do CP), eis que a conduta praticada pelo réu se encaixa como crime contra a dignidade sexual, na medida em que ocorreram toques lascivos contra a menor, enquanto essa dormia na casa de sua avó.

- O princípio da especialidade impede que a conduta descrita nos presentes autos seja tipificada como importunação sexual (art. 215-A do CP), pois obriga o julgador a analisar, com clareza, os elementos contidos no tipo, que, no caso em questão, de adequam melhor ao estupro de vulnerável (art. 217-A do CP).

- Sentença mantida.

- Recurso desprovido.